Tribunal: TJMT
Processo: 1001037-76.2021.8.11.0018
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001037-76.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EVA ORFENO DA SILVA - CPF: 135.532.688-59 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PROVIMENTO.

Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e sem remuneração, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Juara
, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de igual denominação que, nos autos da Ação de Embargos à Execução, ajuizada pela Apelada, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa (ids. 116022724, págs. 01/04 e 116022727, pág. 01).

O Apelante pretende a reforma da sentença, alegando não ser cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, já que o Defensor é remunerado com recursos públicos para exercer tal trabalho.

A Apelada apresentou suas contrarrazões ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 116022734, págs. 01/10).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Juara, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de igual denominação que, nos autos da Ação de Embargos à Execução, ajuizada pela Apelada, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios.

Colhe-se dos autos que Eva Orfeno da Silva, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na condição de Curador Especial, opôs Embargos à Execução Fiscal, ajuizada pelo Município de Juara-MT, defendendo a nulidade da citação editalícia e a ocorrência da prescrição.

A parte Requerida apresentou Impugnação aos Embargos, argumentando não ter ocorrido a prescrição e, muito menos, a nulidade da citação por edital e defendeu ser indevida a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual (id. 116022720, págs. 01/09).

Ao apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-o parcialmente procedente, nos seguintes termos:

III – DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS
julgo parcialmente procedente
a pretensão deduzida na inicial pela embargante, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Outrossim, quanto a execução fiscal código nº 32437 reconheço a incidência da prescrição do crédito tributário CDA ́S Nº 1122/2006 e 734/2007, julgando extinto o feito, nos termos do art. 924, inc. V, do CPC.

Condeno o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa.

A parte Autora opôs Embargos de Declaração, sustentando haver contradição, já que o pedido fora julgado procedente em parte, mas foi condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios (id. 116022725, págs. 01/04).

O Julgador singular acolheu os Embargos, fazendo grafar a parte dispositiva da seguinte forma:

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, RECEBO os embargos de declaração e os
PROVEJO
para
sanar a contradição apontada,
passando a sentença a constar em seu dispositivo a seguinte redação: “Condeno a parte embargada ao pagamento honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa.”.

Mantenho incólumes as demais fundamentações e dispositivo da sentença. (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Juara interpôs o presente Recurso de Apelação.

De início, impõe registrar que, em novo exame da situação vertente, percebo que, a despeito da equiparação promovida pela EC n. 80/2014 (entre as instituições Defensoria Pública, Magistratura e Ministério Público), a partir do julgamento pela Corte Superior de Justiça, mediante a sistemática de recursos repetitivos (Tema n. 129), do REsp 1108013/RJ, permanece vigente o aludido Tema, posto que o STJ o aplica a seus julgados.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO COMINATÓRIA OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DO AUTOR PARA HOSPITAL EM TRATAMENTO ORTOPÉDICO – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – ATUAÇÃO CONTRA MUNICÍPIO – CABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SÚMULA 421 – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO REGIME DO RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP. 1.199.715/RJ, REL. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 12.4.2011 – AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A 1
a
. Seção desta Corte Superior de Justiça, em Recurso Especial submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

2. No caso dos autos, a Defensoria Pública é órgão do Estado do Mato Grosso e está a litigar contra a Municipalidade de Cuiabá/MT, o que não configura confusão.

3. Agravo Interno do Município do Cuiabá/MT a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1605745/MT, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 27/06/2017).

(Negritei).

PROCESSUAL CIVIL
–
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
–

ATUAÇÃO CONTRA MUNICÍPIO
–

RECEBIMENTO DE VERBA HONORÁRIA
–
POSSIBILIDADE
–
MATÉRIA CONSOLIDADA NA PRIMEIRA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RESP 1.108.013/RJ, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC.

1.
A Primeira Seção do STJ consolidou o entendimento de que é possível a condenação em honorários advocatícios quando a atuação da Defensoria Pública Estadual se dá contra ente federativo diverso (
in casu
, Município de Maceió/AL). 2. Orientação firmada na Corte Especial, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, sob o rito do art. 543-C do CPC.

3. Recurso Especial não provido. (REsp 1766872/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 19/11/2018)
. (Destaquei).

Convém registrar, ainda, o que enuncia o artigo 130, III, da Lei Complementar n. 80/1994:

Art. 130. Além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, aos membros da Defensoria Pública dos Estados é vedado: (...) III - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais, em razão de suas atribuições”. Contudo, não há proibição em auferir para destiná-lo aos fundos geridos pela Defensoria Pública.

Com efeito, percebe-se que o citado artigo, plenamente vigente, proíbe o recebimento
pessoal
dos honorários pelos Defensores Públicos, mas não seu auferimento pela Defensoria, para destiná-los aos fundos por ela geridos.

Dessa forma, parece-me ser possível a condenação de pagamento dos honorários advocatícios, a favor da Defensoria Pública, quando sucumbente o ente municipal.

Entrementes, este não é o entendimento desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, reiteradas vezes, por maioria, manifestou-se no sentido da não condenação do Município ao pagamento da verba honorária, em favor da Defensoria Pública Estadual.

Nesse sentido os julgados: RAC/RNS 53364/2016, RAC/RNS 117123/2016, RAC 170688/2016.

Enfatizo que, neste Sodalício não há qualquer controvérsia acerca da questão ora debatida. Conforme afirmado anteriormente, é pacífico, tanto nesta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, quanto na Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, o entendimento de que é indevido o arbitramento da verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual.

Nesse sentido: Apelação/Remessa Necessária 20678/2018, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/09/2018, publicado no DJE 14/09/2018; Apelação/Remessa Necessária 26831/2015, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/08/2018, publicado no DJE 20/08/2018.

Por tais considerações, tenho que o Apelo do Município de Juara deve ser provido, para afastar a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Apelo, interposto pelo Município de Juara/MT, para excluir a sua condenação ao pagamento ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022